Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007162-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JAMIL DO BONDESPACHO - CPF: 831.078.351-53 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/2006] – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DAS PROVAS –VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO REQUESTADO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE – BUSCA AUTORIZADA PELO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT –
DELITO
DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No.7 DO TJMT –
TESE SUBSIDIÁRIA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL]
– INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico ilícito
de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é
de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. In casu, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na
busca
domiciliar, sendo aptas a embasar o Decreto condenatório.

Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no. 7do TJMT:
“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar,
de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão, por consequência, o afastamento das teses absolutória e desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JAMIL DO BOMDESPACHO contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no.1007162-22.2020.8.11.0042, deu-o como incurso no artigo 33, ‘caput’ da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão

e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
. (Sentença Id. 94664534 e 94664535).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa requer, em preliminar, a nulidade e das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar realizada sem ordem judicial ou autorização dos moradores.

No mérito, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por ausência de provas a embasar a condenação. Alternativamente, pugna a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28, da Lei de Drogas. (Id 94664553)

Em contrarrazões, o i. Representante do Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. (Id 94664556)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id.

98564465)

“APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO POLICIAL CONSISTENTE EM INVASÃO DE DOMICÍLIO –
INVIABILIDADE
– FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE
2.
ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO –
INOCORRÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA – DEMAIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL ARRAIGADO NOS AUTOS PELAS PROVAS, PRINCIPALMENTE, TESTEMUNHAIS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado JAMIL BOMDESPACHO, como incurso nas sanções do art. 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/06.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia: (Id 94664461 - fls. 380 a 383)

“[...]
No dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, na rua Madrid, n° 27, bairro Despraiado, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JAMIL BOMDESPACHO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta o grupo de apoio 01 do 10° BPM estava em rondas pelo bairro Despraiado, na rua Madrid, quando se deparou com uma motocicleta em frente da residência do denunciado, ponto ilícito de venda de drogas conhecido como “boca do Jamil”, momento em que os agentes visualizaram o denunciado se levantar de uma cadeira e realizar a entrega de um invólucro plástico, de cor branca, para Gustavo Silva Fernandes, condutor da moto.

Nesse momento, o denunciado e o motociclista Gustavo perceberam a aproximação da guarnição e com isso Gustavo tentou se evadir em direção contrária ao deslocamento da viatura policial, porém acabou sendo fechado com a manobra da equipe; feita a abordagem, os policiais encontraram, no bolso da calça do usuário Gustavo, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Já o denunciado Jamil correu para os fundos de sua residência, que não possui muro, então foi solicitado apoio de outra guarnição e realizada a sua abordagem nos fundos do terreno, sendo localizado com o denunciado, em sua bermuda, 01 (um) cigarro de substância análoga a maconha.

Em seguida, procedida busca no local em que o denunciado estava sentado antes da abordagem, foram encontradas, embaixo da cadeira, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.71654-01, acostado às fls. 16/18, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 14,64g (catorze gramas e sessenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de material de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de cigarro artesanal, com massa de 1,24g (um grama e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n. o 3.14.2020.71657-01, em anexo, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas em poder do usuário Gustavo, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 66,17 g (sessenta e seis gramas e dezessete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. o 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele registra condenação pelo crime de roubo qualificado, a teor da ação penal n. o 10133-07.2014.811.0042 – código 369738, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, e

ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme ação penal n.° 3178-38.2006.811.0042 – código 82302, perante a 12a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o encontro de maconha, em porções prontas para a venda ilícita, somada a informação de que na residência do denunciado funciona uma boca de fumo e aos seus antecedentes criminais, evidenciam que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]”

Considerando a preliminar ventilada, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REQUESTADA.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca e apreensão efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade pelo fato de que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

O art. 5o, XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial
".

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5o comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, acerca da pretensa violação de domicilio, registro que o delito pelo qual o apelante foi condenado é permanente cuja consumação se protrai no tempo consoante o disposto no artigo 303, do Código de Processo Penal.

Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o exaurimento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares estavam em regular patrulhamento quando avistaram o réu entregando algo para o usuário denominado de Gustavo, em frente a sua residência, conhecida como “
Boca do Jamil
” e ao realizarem a abordagem ao Gustavo, encontraram certa quantia de entorpecente.

Ato contínuo, quando voltaram a atenção ao recorrente o qual estava caminhando para o fundo do quintal de sua casa que, por sua vez, não tem muro nem portão.

Sendo que o apelante foi abordado e, durante a revista pessoal, foi localizado um cigarro de maconha no bolso de sua calça, bem como, embaixo da cadeira onde o mesmo estava sentado, em frente de sua casa, no momento em que a guarnição o viu na primeira vez, mais duas porções de maconha.

Contudo, depois de autorizados, os militares realizaram buscas no interior do imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado e, quanto aos entorpecentes apreendidos, o recorrente alega que era para o seu consumo.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência
de situação flagrante.

A
justa causa
, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, que se apresentaram de modo objetivo e racional no caso vertente, culminando com a localização de certa quantia de entorpecente
,
em sua bermuda, 01 (um) cigarro de substância análoga a maconha. Em seguida, procedida busca no local em que o denunciado estava sentado antes da abordagem, foram encontradas, embaixo da cadeira, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Nesta linha intelectiva, nota-se a existência de fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante a suspeita de que no local ocorria o crime em questão,
máxime
porque restou constatado que houve a visualização anterior do repasse de certa quantidade droga por parte do recorrente ao usuário por nome de Gustavo.

Especificamente, sobre a inexistência de violação de domicílio em situações semelhantes, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO.

VIOLAÇÃO

DE

DOMICÍLIO.

LEGALIDADE

DA

PROVA.

VIOLAÇÃO AO

ART.

214

DO

CPP.

AUSÊNCIA

DE

PREQUESTIONAMENTO.

AGRAVO

REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

1.

O

Supremo

Tribunal

Federal

definiu,

em

repercussão

geral,

que

o ingresso

forçado

em

domicílio

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo

-

a

qualquer hora

do

dia,

inclusive

durante

o

período

noturno

-

quando

amparado

em

fundadas

razões, devidamente

justificadas

pelas

circunstâncias

do

caso

concreto,

que

indiquem

estar ocorrendo,

no

interior

da

casa,

situação

de

flagrante

delito (RE

n.

603.616/RO,

Rel.

Ministro Gilmar

Mendes,

DJe

8/10/2010).

2.

Nessa

linha

de

raciocínio,

o

ingresso

regular

em

domicílio alheio

depende,

para

sua

validade

e

regularidade,

da

existência

de

fundadas

razões

(justa . É causa)

que

sinalizem

para

a

possibilidade

de

mitigação

do

direito

fundamental

em

questão dizer,

somente

quando

o

contexto

fático

anterior

à

invasão

permitir

a

conclusão

acerca

da ocorrência

de

crime

no

interior

da

residência

é

que

se

mostra

possível

sacrificar

o

direito

à .

3. inviolabilidade

do

domicílio O

crime

de

tráfico

de

drogas

na

modalidade

atribuída

ao

ora recorrente

(guardar

ou

ter

em

depósito)

possui

natureza

permanente.

Tal

fato

torna

legítima a

entrada

de

policiais

em

domicílio

para

fazer

cessar

a

prática

do

delito,

independentemente de

mandado

judicial,

desde

que

existam

elementos

suficientes

de

probabilidade

delitiva capazes

de

demonstrar

a

ocorrência

de

situação

flagrancial. 4.

No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo

abordado

enquanto

estava na

garagem,

na

porta

de

casa,

momento

em

que

se

apreendeu

409

porções

de

cocaína

pesando 321,71g.

Assim, está presente a justa causa para

a

adoção

da

medida

de

busca

e

apreensão sem

mandado

judicial,

uma

vez

que

os

policiais

militares

tinham

conhecimento

que

o

acusado, junto

a

alguns

familiares,

estava

envolvido

com

o

tráfico,

sendo

um

conhecido

traficante

da região.

Considerando,

portanto,

a

natureza

permanente

do

delito

do

art.

33

da

Lei

n. 11.343/2006,

e

a

presença

da

justa

causa

para

ensejar

o

ingresso

dos

agentes

de

polícia

dentro do

imóvel

réu,

no

caso,

na

garagem,

não

havendo

qualquer

ilegalidade

a

ser

sanada.

5.

A questão acerca

da

violação

do

art.

214 do

CPP

não

foi

objeto

de

debate

pela

instância ordinária,

mesmo

após

a

apresentação

de

embargos

de

declaração,

o

que

inviabiliza

o conhecimento

do

recurso

especial

por

ausência

de

prequestionamento.

Incidem

ao

caso

as Súmulas

282/STF

e

211/STJ.

6.

Agravo regimental

não

provido.”

(AgRg

no

AREsp

1786034/SP, Rel.

Ministro REYNALDO

SOARES

DA

FONSECA,

QUINTA

TURMA,

julgado

em

01/06/2021, DJe 08/06/2021) (Negritou-se)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÁFICO E DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I
NVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” TJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

E ainda, assim dispõe o TJMT:

“[...]O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“[...]
Outrossim, é válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
.” (TJMT 0009538-89.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT
,

DA
LEI No 11.343/2006
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO
DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA. DROGA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE DURANTE ABORDAGEM REALIZADA. EVIDENTE OCORRÊNCIA E CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF). LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADO. REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS. HIGIDEZ PROBATÓRIA INEQUÍVOCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O estado
de flagrância que envolvia o apelante se revela evidente, não se olvidando que o tráfico
de drogas é crime permanente,
de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização
de
busca
domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição
de mandado judicial (STJ - HC 188195 DF 2010/0193763-8). Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas
de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no
art. 33
da
Lei no 11.343/06
, sendo impossível a desclassificação para uso próprio, conforme requer a defesa
.”
(TJMT; ACr 1000316-36.2021.8.11.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
RUI
RAMOS RIBEIRO; Julg 09/02/2022; DJMT 14/02/2022)

Assim, diante de fundadas suspeitas de que o tráfico de entorpecentes estava sendo praticado na residência do apelante, os agentes acertadamente adentraram à casa, o que,
in casu
inviolabilidade, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Ademais, consta do depoimento prestado em juízo pelo policial militar
MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR
que o mesmo autorizou as buscas, consoante de extrai das perguntas do Ministério Público, que transcrevo:

“[...]Promotor: os senhores chegaram a fazer buscas dentro da casa dele também ou não?

Testemunha: Sim, sim senhor,
com a autorização do mesmo aí inclusive, ele autorizou e fizemos a busca pelo perímetro e dentro da residência junto a esposa dele que ali acompanhava e nada encontrado.

[...]

Promotor: Essa droga que estava debaixo da cadeira, ele admitiu que era dele mesmo?...embora as circunstancias evidenciassem..., mas as vezes as pessoas negam até o obvio né..., mas não estou dizendo que é o caso dele..., mas só lhe perguntando, ele admitiu que era dele mesmo ? ou o senhor não se recorda?

Testemunha: A alegação é que era para consumo, era para consumo né;

Promotor: há, as duas porções ele alegou também que era para consumo?

Testemunha: Disse que era para consumo;

Promotor: Então essa busca em que não encontraram nada foi devidamente autorizada por ele, o senhor falou né?

Testemunha: Sim senhor;[...]”

Diante do exposto, não se verificando qualquer mácula, deve ser afastada a tese de nulidade da prova obtida em pretensa violação de domicílio.

Assim, rejeito a preliminar nos termos expostos.

MÉRITO DEFENSIVO.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.

No mérito, a defesa argumenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pugnando pela absolvição do crime previsto no art.33, ‘
caput’
da lei 11.343/06.

Em que pese as alegações, o pleito é inviável.

Sobre a materialidade delitiva, verifica-se que esta restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 568), boletim de ocorrência n. 2020.303370 (fls. 571 a 573), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 575 a 578), termo de exibição e apreensão (fls. 580), Laudo pericial n. 3.14.2020.71654-01 (Fls. 586 a 591), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 14380/2020 (fls. 593 a 595), Laudo pericial n. 3.14.2020.71654-01 (fls. 586 a 591), todos no id 94659986. Bem como o Laudo Pericial definitivo n. 3.14.2020.71278-01 (Id 94664458).

Da mesma forma, a autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, tais como, a prova testemunhal e circunstancial, além da própria situação do flagrante.

Com efeito, dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, cujo trecho do depoimento o já referenciado policial MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR, na fase extrajudicial, declinou: (ID. 23515537)

Por conseguinte, externou a mesma testemunha acima, na fase judicial, que no dia dos fatos era o comandante da guarnição composta por 03 (três) policiais e no momento do patrulhamento, ao passarem pela esquina da rua onde o acusado reside, conseguiram visualiza-lo no momento em que entregava um invólucro para um indivíduo que estava em uma motocicleta. Ainda:

“(...) Que a guarnição de GAP, minha guarnição, sob o meu comando, patrulhava o bairro Altos da Boa Vista, ali na região do Despraido, momento em que passávamos pela esquina da rua desse senhor Jamil; Que a casa dele é a terceira, quarta casa da esquina, sentido ao meio da rua, e visualizamos o mesmo fazendo movimento de entrega, dando um invólucro a uma pessoa embarcado em uma motocicleta; Que nisso, fizemos a volta pela rua e conseguimos abordar o motociclista na própria esquina lá da rua do Sr. Jamil, onde foi localizado no bolso da sua calça um papelote grande de substância análoga à cocaína; Que retornamos já de imediato junto a casa do Sr. Jamil, que é sem muro, sem portão, e ele estava caminhando para o fundo da residência, para o fundo do quintal; (...) Que demos ordem de parada e fizemos busca no mesmo, foi localizado um cigarro de (...) maconha, e na cadeira onde ele estava sentado na frente, no momento que visualizamos ele na primeira vez, mais umas porções; Que não recordo agora a quantidade; (...) Que pelo motivo da rua dele ali não ter asfalto e nem a calçada, a residência dele tem um bom pedaço de concreto a frente, onde praticamente dá para ver toda a rua dos dois lados; (...) Que ele estava ali sentado, na frente da residência; (...) Que seria a calçada da residência, mais do quintal todinho dele pelo fato de não ter asfalto; (...) Que um cigarro já feito [estava no bolso da calça dele]; (...) Que ficou debaixo da cadeira que ele estava sentado [as porções de maconha]; (...) Que com o outro indivíduo [que estava a cocaína] o qual a gente flagrou a entrega desse invólucro; Que, no início, a gente não sabia o que era esse invólucro branco; Que foi localizado no bolso desse motociclista; (...) Que sim [fizemos revista no interior da residência dele] (...) Que ele autorizou e fizemos buscas pelo perímetro e dentro da residência junto com a esposa dele e nada foi encontrado; (...) Que se tinha ali, não encontramos; (...) Que a alegação era para o consumo, até o cigarro era para consumo; (...) Que só por nome [conhecia o réu] e de uma outra apreensão de algum tempo atrás, que equipe de ROTAM fez do mesmo encaminhando ele juntamente com cerca de quase 10kg de entorpecente; (...) Que desse B.O. nosso, de dezembro para trás, não vai ter mais que 30 a 45 dias; Que ele foi detido com uma grande quantidade de entorpecentes; (...) Que como eu sou novo no 10o Batalhão, na região, eu conheci ele por essa fama dele, de ele ser o disciplina (...) ali daquela região e comandar todo o tráfico ali; Que são informações repassadas no nosso meio; (...) Que positivo, [ele seria faccionado]; (...) Que ao Comando Vermelho; (...) Que é verídica, tanto que todas as equipes operacionais de GAP, ROTAM, Força Tática, (...) já prioriza aquela região (...) por indícios dali, da casa dele, daquela região ali da rua dele ser a ‘boca do Jamil’; Que, então, sempre que equipe de ROTAM, de GAP, de Força Tática estão patrulhando o bairro, passam por ali; (...) Que não [participei da apreensão dos 7kg de droga]; Que somente as matérias são compartilhadas no meio PM; (...) Que como disse, não participei, vi somente a matéria e a quantidade de entorpecente localizado; (...) Que a minha particularidade de serviço, é conduzir o material presente com ele; Que o celular dele, se não me recorde, estava descarregado na cima da mesma; Que não estava em posse dele; Que eu não posso afirmar se aquele celular era dele ou não; (...) Que, no momento da abordagem, estava minha equipe, onde é composta por 03 (três) policiais, e solicitei apoio de outra guarnição de GAP que patrulhava outro ponto do bairro, com mais 03 (três) policiais; (...) Que não foi localizada nenhuma balança; (...) Que dentro da residência não, somente fora [tinha vestígios de droga]; (...) Que não [tinha caderno de registro de tráfico]; (...) Que era por volta das 19h [a prisão]; (...) Que cerca de 30m dele [estava a viatura quando foi visualizado Jamil entregando o invólucro]; (...) Que eu não vejo nenhum procedimento semelhante (...), onde a guarnição fotografa primeiro para abordar depois; Que eu discordo desse tipo de abordagem; Que não está nos parâmetros nem nas diretrizes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; (...) Que a nossa função não é promover provas; Que não foi tirada, até porque essa parte de produzir provas ou indícios ou seja o que for, é da Polícia Investigativa; Que nós somos uma Polícia que atua; Que nosso papel não é ficar tirando foto; (...) Que se foi agredido, não foi durante a abordagem ou condução até entregue a Polícia Civil; (...) Que pela minha guarnição e os componentes que estavam sob o meu comando, desconheço esse fato [que ele foi agredido]; (...) Que agora não me recordo [quantos gramas foram apreendidos na casa dele]; (...) Que os 03 (três) policiais que estavam na viatura [viram a entrega], pela proximidade da casa dele e do perímetro que a viatura passou; (...) Que não fácil [é o acesso à casa], mas é próximo da região de ação que a gente patrulha sim; (...) Que é uma rua íngreme; (...) Que o que eu tenho conhecimento sobre ele é o que rola em todo o meio policial e no próprio bairro dele; (...) Que eu sei o que rola ali no bairro com as outras apreensões da minha guarnição, e quem os usuários indicam quem é que está comandando; (...) Que não faz parte do serviço tático operacional esse tipo de função não [fazer campana]; (...) Que nós não estávamos parados, estávamos em rondas por todo o bairro; Que tanto que minha guarnição entrou pela ponta do Despraiado sentido o Colorado, e a outra guarnição veio da MT 010 a dentro do bairro; (...) Que chegamos a dialogar com ele (Gustavo) sobre a origem, que a gente já tinha visto ali na entrega, só que o mesmo relatou apenas que era para consumo, que não era para venda; (...) Que não recordo [se ele disse que comprou do acusado]; (...) Que sei que foi conduzido dinheiro, mas com quem, eu não posso afirmar; (...) Que não [tinham a mesma embalagem] porque eram substâncias diferentes; (...).”

O depoimento foi corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelo também Policial Militar Alfredo Junior Correa da Silva.

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4.
Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
” (negritei)

E ainda, o entendimento dos Tribunais:

“(...)2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”. (...).
(TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Por conseguinte, o recorrente, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva e assim declarou na fase extrajudicial: (Id. 23515538)

“(...) QUE afirma ser usuário de maconha; QUE esta noite

(09/12/2020) , por volta de 20h00min estava sentado na área de sua residência quando a polícia militar chegou no local e abordou o interrogado; QUE nega ter fugido do local; QUE nega ter entregado um envólucro para um rapaz em uma motocicleta; QUE nega ter sido abordado com um cigarro de maconha em seu bolso; QUE nega ser de sua propriedade 02 porções de substancias análogas a maconha supostamente encontradas embaixo da cadeira em que estava sentado momentos antes da polícia militar chegar em sua residência; QUE havia guardado o referido cigarro de maconha em cima de um armário na área de sua residência, local que ps PM's encontraram ; QUE o cigarro seria para seu consumo e era a única droga que existia em sua residência;(...).”(Sic.)

Ato continuo, externou, em juízo:

“(...) Que sou amigado; (...) Que sou pintor; (...) Que é uns R$ 2.000,00 (dois mil reais) minha renda; (...) Que sou viciado; (...) Que desde os 14 (quatorze) anos fumo maconha; (...) Que cocaína em pó cheiro também; (...) Que uso mais maconha; (...) Que maconha [uso] todo dia; (...) Que não vendo droga; (...) Que desconheço esses fatos, é mentira; (...) Que invadiram minha casa; (...) Que bagunçaram minha casa todinha, não acharam nada; (...) Que não acharam nada, eu não mexo com droga; Que vizinhos viram eles invadirem minha casa sem mandado, sem nada; (...) Que uns 15 (quinze) dias antes acharam umas drogas numa ‘bocada’ para ‘colá’ para baixo da minha casa, meio longe, (...) levaram eu para o CISC; (...) Que nunca mexi com droga; (...) Que eu sou viciado com droga e a droga que estava lá era para eu fumar; Que estava bolada e em cima da mesa; (...) Que não, nunca vi [o Gustavo]; (...) Que isso é mentira, [não conversei com ele na minha residência]; (...) Que tinha um bolinho de maconha, era pouca coisa; Que era só de eu usar mesmo; Que eu uso todo dia; (...) Que não [tinha maconha debaixo da cadeira]; Que estava em cima da mesa; (...) Que não [tinha entorpecente na minha bermuda]; (...) Que não, jamais eu fugi, eu estava dentro da minha casa, na área; (...) Que não [vi quando o Gustavo foi abordado]; Que eu estava na minha casa, não tinha como eu ver; Que ele foi pego no Altos da Boa Vista e eu moro no Despraiado; (...) Que eu não mexo com isso; (...) Que isso é ‘plantação’; (...) Que, para mim, é o mesmo policial que me pegou uns tempos atrás, que aí eu sai porque não tinha prova de nada; (...) Que tem 03 anos e pouco [que uso tornozeleira] e sempre assinando certinho sem nenhuma falta; (...) Que não [tem poste na rua]; Que lá é uma rua de pessoal humilde, tudo escuro; (...) Que ela é subida [minha rua]; (...) Que ali não [é de fácil acesso]; (...) Que patina [o carro para subir]; (...) Que eles entraram pelo fundo [da casa]; (...) Que tenho [celular]; (...) Que estava jogado em cima da mesa [o celular]; (...) Que não quis levar [meu celular]; (...) Que tinha [as roupas da minha casa que nós vendemos]; (...) Que foi armação da polícia; (...)”

Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas ilícitas, previsto no 33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Neste diapasão, o dolo deve abranger apenas uma elementar do tipo penal, de modo que, no caso vertente resta acertada a sentença penal condenatória, visto que o apelante transportava drogas de uma cidade à outra.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, os arestos deste E. TJMT:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. ” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“[...] Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019)

Destaco ainda que, com relação as alegações de que o acusado sofreu perseguição dos policiais, no intuito de prejudicá-lo e acusá-lo falsamente, fabricando assim um flagrante para o acusado, não encontram respaldo de veracidade diante do cotejo alinhavado. Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, as provas são suficientes, não havendo o que se falar em absolvição consubstanciada no art. 386, inciso VI do CPP, conforme requerido.

Avançando no tema, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que as drogas apreendidas em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06.

Ressalto ainda, que o eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

“[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam”. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Nesta toada, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...]Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

Sobre o assunto o
Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Portanto, diante do contexto probatório, não há espaço para a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, de modo que os elementos de provas são hábeis a embasar a condenação da recorrente pelo crime do art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.

“APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS. (
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11343/06
C/C
ART. 2o
, DA
LEI No 8072/90
).
Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade.
Desclassificação para o delito previsto no
artigo 28
da
Lei no 11343/06
.
Inviabilidade. Aplicação da pena no mínimo legal. Não cabimento. Apelo desprovido. ”
(
TJSP; ACr 1500207-71.2019.8.26.0611; Ac. 13743140; Ipuã; Oitava Câmara
de Direito
Criminal; Rel. Des. José Vitor Teixeira
de Freitas; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2977)

Na essência, a tipificação na conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 mostra-se adequada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por JAMIL DO BOMDESPACHO, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022